Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PERDIMENTO DE BENS. VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO DESPROVIDO.

1. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante, realizada em razão de denúncias anônimas noticiando detalhadamente o veículo utilizado pelo réu na prática da mercancia e, ainda, pelos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do ora apelante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar, pois, em absolvição de qualquer espécie.

2. Igualmente inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. No caso, verifica-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do réu – 4 (quatro) tabletes de maconha com massa líquida de 3.300g (três mil e trezentas gramas) não é condizente com a condição de simples usuário de drogas.

3. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. No caso, os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, bem como confirmados pela prova documental e pericial, tudo a demonstrar a traficância por parte do réu.

4. Escorreita a análise negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes do réu, de modo que a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal.

5. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

6. Na espécie, é mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

7. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. (STF, Tema 647)

8. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do terceiro interessado desprovido.